Tribunal: TJBA
Processo: 8002220-49.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002220-49.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO APELADO: ROTA BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA - ME Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO INDEVIDA DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E DO TEMA 1.184/STF. DISTINÇÃO ENTRE HIPÓTESES DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Dias D’Ávila para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 5.952,73. O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse processual, à luz da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF. O Município apelou, sustentando a inaplicabilidade desses fundamentos ao caso concreto. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se estavam presentes os requisitos para extinção da execução fiscal sem resolução do mérito com base na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1.184 do STF. III. Razões de decidir 3. A Resolução CNJ nº 547/2024 prevê a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 apenas quando não houver movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado ou sem localização de bens penhoráveis. 4. No caso concreto, o feito apresentou movimentação regular: despacho de citação em julho de 2024, determinação de emenda da inicial em outubro de 2024 e sentença em janeiro de 2025, intervalo inferior a um ano. 5. Ademais, o valor executado (R$ 5.952,73) supera o limite mínimo estabelecido pelo Decreto Municipal nº 1.818/2022 (R$ 1.257,72), editado no exercício da competência administrativa e tributária local, em consonância com a tese fixada no Tema 1.184 do STF. 6. Não configurada inércia processual nem desinteresse de agir, mostra-se indevida a extinção do feito sem julgamento do mérito. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal no juízo de origem. Tese de julgamento: “1. A Resolução CNJ nº 547/2024 somente autoriza a extinção de execuções fiscais de pequeno valor quando presentes cumulativamente os requisitos de inércia processual por mais de um ano e ausência de bens penhoráveis. 2. Não se aplica a Resolução CNJ nº 547/2024 quando o feito apresenta movimentação útil e o valor executado está acima do piso municipal fixado para ajuizamento de execuções fiscais.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, I; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º; Decreto Municipal nº 1.818/2022; CF/1988, arts. 30, I e III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 15.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002220-49.2024.8.05.0074, sendo Apelante o Município de Dias D’Ávila e Apelado Rota Brasil Empreendimentos e Participações Imobiliárias Ltda - ME, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator